Tribunal: TJMT
Processo: 1035538-08.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035538-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA - CNPJ: 02.091.432/0001-80 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES (ADMINISTRADOR JUDICIAL) registrado(a) civilmente como LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES (ADMINISTRADOR JUDICIAL) registrado(a) civilmente como LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
PELA SEGUNDA VEZ. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE LEGAL DE UMA ÚNICA PRORROGAÇÃO POR 180 DIAS. PRORROGAÇÃO QUE SE MOSTRA EXCESSIVA AO CASO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova prorrogação do
stay period
no processo de recuperação judicial. A parte recorrente sustenta a necessidade de prorrogação da blindagem para garantir a efetividade da recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de uma segunda prorrogação do
stay period
além do limite legal estabelecido no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, sem deliberação expressa da assembleia geral de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O período de blindagem possui duração máxima de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, em caráter excepcional, conforme dispõe o art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais confirma que qualquer prorrogação adicional somente pode ser concedida mediante deliberação da assembleia geral de credores, conforme prevê o art. 56, §5º, da referida lei.

5.

No caso concreto, já houve a concessão da única prorrogação legalmente permitida, fora realizada a assembleia de credores, com a aprovação do plano recuperacional, apenas pendente de análise pelo Juízo, de modo que qualquer nova prorrogação nessas circunstâncias configuraria violação
aos direitos dos credores extraconcursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo máximo do
stay period
é de 360 dias, sendo vedada nova prorrogação sem a expressa deliberação da assembleia geral de credores.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais confirma que qualquer prorrogação adicional somente pode ser concedida mediante deliberação da assembleia geral de credores, conforme prevê o art. 56, §5º, da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá – MT, na Recuperação Judicial de n. 1045001-79.2023.8.11.0041, ajuizada pela ora Agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido de segunda prorrogação do período de blindagem formulado pela Recuperanda/Agravante.

A Agravante afirma que, na origem, trata-se de Recuperação Judicial cujo pedido inicial foi deferido em 13/12/2023, oportunidade em que houve a determinação de suspensão de todos os atos de constrição em face da Recuperanda, durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Alega que com o transcurso regular do prazo supracitado, foi requerida a prorrogação da blindagem ante a possibilidade expressamente estabelecida na Lei 11.101/05, tendo sido deferido o pedido em 25/04/2024.

Contudo, aduz que isso não foi suficiente para realização da assembleia e consequentemente a homologação do Plano de Recuperação Judicial, razão pela pleiteou novamente a prorrogação do
stay period
até a homologação do Plano de Recuperação Judicial, pedido o qual foi indeferido pelo Juízo Universal.

Argumenta que envidou esforços para que a Assembleia Geral de Credores fosse realizada de forma célere, entretanto, não houve tempo hábil para publicação do edital, o que frustrou as datas inicialmente sugeridas (03/12/2024 e 10/12/2024), sendo designada a solenidade para ocorrer em 01/02/2025 (1ª convocação) e 18/02/2025 (2ª convocação).

Sustenta que o edital não foi publicado no prazo legal tendo em vista a ausência de disponibilização da serventia quanto a minuta do edital, de modo que a Agravante não teve culpa na prorrogação da realização do conclave.

Defende que o indeferimento do pedido de prorrogação da blindagem é medida prejudicial ao soerguimento da empresa, pois os credores poderão promover individualmente a satisfação de seus créditos, dilapidando todo o patrimônio.

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo, modificando a decisão agravada para que seja determinada a prorrogação do período de blindagem ao menos até a decisão que decidir o resultado assemblear.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo a determinar a prorrogação do período de blindagem, até a homologação do Plano de Recuperação Judicial.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 259079175).

A Agravante interpôs Agravo Interno em id. 262452275.

A Administradora Judicial opinou pelo provimento do recurso.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 274756396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de reforma da decisão recorrida para que seja deferida, pela segunda vez, a prorrogação do
stay period
na Recuperação Judicial de origem.

Conforme é cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Verifica-se que na Recuperação Judicial em comento (autos n. 1045001-79.2023.8.11.0041) já houve o deferimento do pedido de prorrogação do
stay period
em 20/05/2024 (id. 156238306 – autos de origem), satisfazendo o que prevê a excepcionalidade do artigo 6°, §4° da Lei 11.101/05:

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Assim, ao menos a partir do texto legal, conceder nova prorrogação da blindagem estaria em desacordo com a legislação de regência, além de causar prejuízos ou mesmo a possível violação aos direitos dos credores extraconcursais.

Ainda que existam entendimentos de que é possível flexibilizar a disposição citada, não vislumbro, ao menos por ora, que o presente caso se trate de uma excepcionalidade apta a fundamentar a nova prorrogação, sob pena de violação aos direitos dos respectivos credores.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO NA FORMA DO ART.58 DA LRJ (CRAM DOWN) QUE PRORROGA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DELIBERAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, APÓS A EXTRAPOLAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO CREDOR EXTRACONCURSAL PARA DISCUTIR SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ILEGITIMIDADE PARA O QUESTIONAMENTO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PLANO – LEGITIMIDADE PARA ATACAR A AVOCAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – MÉRITO: PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ E EM IGUAL PRAZO – ART.6º, §§4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR TITULAR DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS NA POSSE DO RECUPERANDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem para muito além do prazo de possível prorrogação, os credores detentores de créditos extraconcursais decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário garantidos por alienação fiduciária poderão promover os atos que entenderem de direito para a recuperação de tal crédito perante o juízo da cobrança e/ou do pedido de retomada do bem garantia, ficando vedada a perpetuação indiscriminada da competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade desses bens.
(N.U 1014224-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E MANTEVE BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS NA POSSE DA RECUPERANDA – INSURGÊNCIA DO CREDOR – DECORRIDO PRAZO DO
STAY

PERIOD
E
PRORROGAÇÃO
– RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO.
Vencido o prazo de blindagem e a
prorrogação
, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária.
O rótulo da essencialidade, evidentemente, não pode ser encarado como escudo para tornar automática e absolutamente intocáveis os bens objeto de alienação fiduciária, tanto mais após a aprovação do plano de recuperação judicial.
No caso, o processamento da Recuperação Judicial foi deferido há mais 732 (setecentos e trinta e dois) dias e a Recuperanda sequer comprovou ter formado fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo
período
em uma situação considerada cômoda, em detrimento do direito do credor.
(N.U 1019529-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ EM IGUAL PRAZO – ART.6º, §§4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. À exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes. (N.U 1011149-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 15/02/2024).

Inclusive, segundo entendimentos já emanados pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020, a prorrogação da blindagem após o prazo máximo legal só teria uma exceção, que é a critério e deliberação dos credores por meio da assembleia geral, segundo o estabelecido no artigo 56, §5º da Lei 11.101/05, o que não é o presente caso.

Nesse norte:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 4. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. (...). 2. Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. (...).
2.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria. 2.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.
2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite.
Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period (além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido
.(...). 5. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023). (Destaquei).

Destaca-se que consoante foi informado pela Administradora Judicial em primeiro grau (id. 184391887)
“foi realizada a 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores em 18/02/2025, às 9h (horário de Cuiabá/MT), oportunidade em que o Plano de Recuperação Judicial de id. foi aprovado, em consonância com o artigo 45, §§1º e 2º da LRF”.

Logo, ao menos sobre o aspecto de se aguardar a realização do ato assemblear não há urgência no pedido formulado, eis que já realizada a solenidade, somente aguardando a análise e possível homologação do plano recuperacional pelo Juízo.

Por fim, acrescenta-se que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que se os bens de propriedade de terceiros forem essenciais às atividades da Recuperanda, nada obsta que o Juízo Universal avalie a pertinência de manter a essencialidade destes,
desde que fique devidamente demonstrado caso a caso.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS NA POSSE DO GRUPO RECUPERANDO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO EM CARÁTER EXCEPCIONAL –
ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÉRMINO DO STAY PERIOD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.”
( REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017). (TJ-MT 10087104320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 262452275.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025